Tribunal: TJES
Processo: 0005140-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005140-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: HADRIANA CARLOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO RIBOCICLIB. COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA AVANÇADO. INCLUSÃO NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA POR OPERADORA. REEMBOLSO DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E NEGATIVA DA OPERADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que condenou ao custeio de medicamento oncológico Ribociclib (Kisqali) e ao reembolso de exame realizado pela autora, no valor de R$ 1.100,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade da operadora de custear o medicamento oncológico Ribociclib, prescrito pelo médico assistente; e (ii) a responsabilidade da operadora em reembolsar o exame realizado sem comprovação de prévio requerimento e negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo STJ prevê que medicamentos antineoplásicos orais, como o Ribociclib, devem ser custeados por planos de saúde, mesmo quando utilizados em regime off-label ou experimental, dada a essencialidade do tratamento para preservar a vida e a saúde do paciente.

A inclusão do Ribociclib no rol da ANS em 2021 confirma sua obrigatoriedade de cobertura.

Quanto ao exame realizado, verificou-se a ausência de prova de prévio requerimento à operadora de saúde e negativa, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelo reembolso do valor desembolsado, visto que o procedimento era coberto desde que realizado em unidade credenciada.

Configurada sucumbência recíproca, os ônus processuais foram redistribuídos entre as partes na proporção de suas perdas e ganhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir a condenação referente ao reembolso do exame realizado pela autora.

Tese de julgamento
:

É obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais prescritos por médico assistente, mesmo fora do rol da ANS, quando necessários ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.

A operadora de saúde não é obrigada a reembolsar exames realizados sem comprovação de negativa ou recusa prévia, quando o procedimento é contratualmente coberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CPC/2015, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.060.991/PR, rel. Min. Humberto Martins, j. 10/6/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.166.381/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra sentença juntada ao evento 10468441 que, na ação ordinária movida Hadriana Carlos sos Santos, por julgou procedente o pleito autoral, e confirmando a liminar outrora deferida, condenou a ré a pagar a medicação e exames prescritos à autora, bem como, condenou a requerida a restituir o valor do exame pago, no quantum de R$ 1.100,00.

Em suas razões recursais a CASSI sustenta que o medicamento indicado pelo médico da Autora, RIBOCICLIB, não é contemplado na lista de medicamentos orais para tratamento de câncer (DUT 64), motivo pelo qual não há obrigatoriedade legal do plano de saúde para o fornecimento do medicamento. Também alega que a Recorrida pleiteou a condenação da Cassi a restituir o valor custeado com o exame de forma particular, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), o que foi concedido em sentença, sem qualquer prova nos autos da negativa, sendo que o referido exame é coberto pelo contrato da autora.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cinge-se o presente recurso a analisar se houve indevida negativa da operadora de saúde da qual a autora é beneficiária, ao fornecimento do medicamento Kisqali (Ribociclibe), prescrito por seu médico assistente para tratamento de neoplasia maligna (Câncer) de mama, ao fundamento de que não incorporado ao rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS e suas diretrizes, bem como, em autorizar exame atinente ao tratamento do câncer diagnosticado.

A jurisprudência desta Corte de Cidadania firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos orais
(caso do fármaco Ribociclibe), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental.

Nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998.Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. USO OFF-LABEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COPARTICIPAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 211 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. (...) 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.036.691/MG, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA, AINDA QUE PARA USO OFF LABEL. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, 2. "A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia" (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 3. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida. 4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.060.991/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Portanto, inquestionável que à data da solicitação de cobertura (2020), a recusa da operadora foi indevida.

Não bastasse, atualmente, o ribociclib, um inibidor de CDK4/6 usado para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático – sendo este o caso da autora-
está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, desde 2021, sendo obrigatório o seu custeio, e as Diretrizes de Utilização da ANS (DUT) mais atualizadas
1
permitem a sua utilização para:
“
Tratamento de pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou metastático
, receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, em combinação com um Inibidor de aromatase ou Fulvestranto. Em mulheres na pré ou perimenopausa, a terapia endócrina deve ser combinada com um agonista do hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH)”,
subsumindo-se justamente ao quadro da apelada.

Portanto, não há motivos para alterar a sentença que determinou o custeio do referido medicamento.

Quanto à condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 1.100,00, a título de restituição do valor desembolsado para realização de exame “CISH”pela apelada, assiste razão à operadora de saúde recorrente.

Não houve provas do prévio requerimento à operadora de autorização, tampouco negativa ou recusa na realização do referido exame que se trata de uma
tomografia computadorizada do tórax
- cuja nota fiscal foi acostada à fl. 61-, procedimento cuja autorização e custeio são obrigatórios pelo plano de saúde - fato incontroverso, pois reconhecido pela própria operadora-, desde que realizados em unidades credenciadas desta.

Pelo exposto,

dou parcial
provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença, para decotar da condenação o reembolso em favor da apelada do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Configurada a sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, na forma do artigo 86, caput, do CPC, competindo às partes arcarem com 50% cada das custas processuais. Condeno a apelada a arcar com honorários no percentual de 15% sobre o proveito econômico do réu (o valor decotado da condenação); bem como, a apelante a arcar com honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrado por equidade (art. 85, §8, CPC), porquanto o proveito da autora se trata de medicação contínua de mensuração inexistente nos autos.

É como voto.

1
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/Anexo_II_DUT_2021_RN_465.2021_RN588.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005140-46.2020.8.08.0024

APELANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

APELADA:
HADRIANA CARLOS DOS SANTOS

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra sentença juntada ao evento 10468441 que, na ação ordinária movida por Hadriana Carlos dos Santos, julgou procedente o pleito autoral, e confirmando a liminar outrora deferida, condenou a ré a pagar a medicação e exames prescritos à autora, bem como, condenou a requerida a restituir o valor do exame pago, no total de R$1.100,00 (um mil e cem reais).

Nas razões de recurso a CASSI sustenta que o medicamento indicado pelo médico da Autora, RIBOCICLIB, não é contemplado na lista de medicamentos orais para tratamento de câncer (DUT 64), motivo pelo qual não há obrigatoriedade legal do plano de saúde para o fornecimento do mesmo. Também alega que a Recorrida pleiteou a condenação da Cassi a restituir o valor custeado com o exame de forma particular, no valor de R$1.100,00 (um mil e cem reais), o que foi concedido em sentença, sem qualquer prova nos autos da negativa, sendo que o referido exame é coberto pelo contrato da autora.

A
eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de decotar da Sentença a condenação da Requerida Apelante ao reembolso do valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) referente ao exame feito fora das clínicas conveniadas. Fundamentou o seu entendimento nos seguintes termos:

“Cinge-se o presente recurso a analisar se houve indevida negativa da operadora de saúde da qual a autora é beneficiária, ao fornecimento do medicamento Kisqali (Ribociclibe), prescrito por seu médico assistente para tratamento de neoplasia maligna (Câncer) de mama, ao fundamento de que não incorporado ao rol de procedimentos mínimos obrigatórios da ANS e suas diretrizes, bem como, em autorizar exame atinente ao tratamento do câncer diagnosticado.

A jurisprudência desta Corte de Cidadania firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos
antineoplásicos orais
(caso do fármaco Ribociclibe), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental.

[...]

Não bastasse, atualmente, o ribociclib, um inibidor de CDK4/6 usado para tratamento de câncer de mama avançado ou metastático – sendo este o caso da autora-
está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS
, desde 2021, sendo obrigatório o seu custeio, e as Diretrizes de Utilização da ANS (DUT) mais atualizadas permitem a sua utilização para:
“
Tratamento de pacientes, com câncer de mama localmente avançado ou metastático
, receptor hormonal (RH) positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, em combinação com um Inibidor de aromatase ou Fulvestranto. Em mulheres na pré ou perimenopausa, a terapia endócrina deve ser combinada com um agonista do hormônio liberador do hormônio luteinizante (LHRH)”,
subsumindo-se justamente ao quadro da apelada.

Portanto, não há motivos para alterar a sentença que determinou o custeio do referido medicamento.

Quanto à condenação da apelante ao pagamento do valor de R$ 1.100,00, a título de restituição do valor desembolsado para realização de exame “CISH” pela apelada, assiste razão à operadora de saúde recorrente.

Não houve provas
do prévio requerimento à operadora de autorização, tampouco negativa ou recusa na realização do referido exame que se trata de uma
tomografia computadorizada do tórax
- cuja nota fiscal foi acostada à fl. 61-, procedimento cuja autorização e custeio são obrigatórios pelo plano de saúde - fato incontroverso, pois reconhecido pela própria operadora-, desde que realizados em unidades credenciadas desta”.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o voto de relatoria.

No que diz respeito à obrigatoriedade do tratamento, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reiterando jurisprudência, se posiciona pelo dever de cobertura do tratamento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
RECUSA DE COBERTURA MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA, AINDA QUE PARA USO OFF LABEL
. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, 2. "A autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia" (REsp n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). 3. O plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida. 4.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais (caso dos autos), utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que para uso off label ou em caráter experimental
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.060.991/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pela eminente Relatora para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________

Acompanho o voto da e. Relatora.